Tribunal: TJES
Processo: 0000041-62.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-62.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS COSTA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000041-62.2024.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS COSTA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUCAS COSTA SOUZA, condenado pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 334 dias-multa, por manter sob sua guarda 47 pedras de crack (aproximadamente 272 g), além de balança de precisão e R$ 900,00. A defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 referente ao tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade e a natureza da droga podem fundamentar a modulação da fração prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, desde que não tenham sido utilizadas na fixação da pena-base.

O magistrado sentenciante mantém a pena-base no mínimo legal e fundamenta a escolha da fração de 1/3 na elevada nocividade e no volume da droga apreendida (47 pedras de crack, 272 g), o que se mostra compatível com o entendimento consolidado do STJ.

A definição da fração de redução possui caráter discricionário vinculado, cabendo ao juiz graduá-la conforme peculiaridades do caso concreto, desde que devidamente fundamentado, como ocorre nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem modular a fração de redução do tráfico privilegiado quando não utilizadas na primeira fase da dosimetria.

A escolha da fração redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é discricionária do magistrado, devendo observar fundamentação idônea extraída das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.045.028/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/6/2023, DJe 28/6/2023; STJ, REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 9/6/2021, DJe 1º/7/2021; STJ, HC n. 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 27/4/2022, DJe 1º/6/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000041-62.2024.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS COSTA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LUCAS COSTA SOUZA, vulgo “LUQUINHAS”
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Ibiraçu, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de novembro de 2024, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, mantinha sob sua guarda 47 (quarenta e sete) pedras de crack, totalizando aproximadamente 272 g (duzentos e setenta e dois gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como uma balança de precisão e R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie.

Nas razões recursais, requer a defesa a utilização da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a modulação do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pugnou o recorrente pelo reconhecimento da fração máxima de 2/3 (dois terços) quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade de drogas são elementos aptos a serem utilizados para a modulação da benesse, desde que não tenham sido empregadas na primeira fase da dosimetria da pena, como no caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE OU PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO, DESDE QUE NÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022). 3. No caso, o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, entendeu por bem manter a pena-base no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, e aplicou a minorante do tráfico privilegiado de drogas na fração de redução em 1/6, diante da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que foi confirmado pela Corte de origem e se revela em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior. 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.045.028/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Desta forma, diante da apreensão de 47 (quarenta e sete) pedras de crack, totalizando cerca de 272 g (duzentos e setenta e dois gramas), substância entorpecente de natureza altamente lesiva e viciante, bem como que possui valor elevado de venda, considero adequada e devidamente fundamentada a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/3 (um terço).

Consigno, ainda, a discricionariedade conferida ao Magistrado para a escolha da fração que julgar mais adequada, desde que de maneira devidamente fundamentada e justificada, como verificado no caso dos autos.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.